Tribunal: STJ
Processo: 0121451-30.2007.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683594 - SP(2024/0242259-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD
PR/SP
ADVOGADO
: ROBSON MARTINS GONÇALVES - SP216099
AGRAVADO
: ROSINEI SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SÃO PAULO E
MICROREGIÃO LTDA-CREDITE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA PELA DEMORA NA CITAÇÃO POR INÉRCIA DA
EXEQUENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DE
SÚMULA 283/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DE
JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA

CITRA
PETITA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS
E
DISSÍDIO
211/STJ
284/STF.
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Evidencia-se a deficiência de fundamentação diante da ausência
de indicação específica dos dispositivos legais supostamente violados
na tese de não incidência da prescrição, impondo-se a aplicação da
Súmula 284/STF.
2. Mantém-se o acórdão quando subsiste fundamento autônomo –
prescrição pela demora na citação, imputada à exequente – não
especificamente impugnado no recurso especial, incidindo a
Súmula 283/STF.
3. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico,
com transcrição dos trechos e demonstração de similitude fática e
identidade jurídica entre os paradigmas.
Documento eletrônico VDA54652251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bc799c29-84e8-4fbc-a785-01c28268df38

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54652251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: bc799c29-84e8-4fbc-a785-01c28268df38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683594 - SP (2024/0242259-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR
/SP
ADVOGADO
: ROBSON MARTINS GONÇALVES - SP216099
AGRAVADO
: ROSINEI SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
DE
SÃO
PAULO
E
MICROREGIÃO LTDA-CREDITE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA PELA DEMORA NA CITAÇÃO POR INÉRCIA DA
EXEQUENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
ÓBICE DA
DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DE
SÚMULA 283/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DE
JULGAMENTO
.
AUSÊNCIA

CITRA
PETITA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Evidencia-se a deficiência de fundamentação diante da ausência de
indicação específica dos dispositivos legais supostamente violados na
tese de não incidência da prescrição, impondo-se a aplicação da
Súmula 284/STF.
2. Mantém-se o acórdão quando subsiste fundamento autônomo –
prescrição pela demora na citação, imputada à exequente – não
especificamente impugnado no recurso especial, incidindo a
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA53989966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: 23866ce4-0219-4350-b945-7bd06eaf3961

3. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico, com
transcrição dos trechos e demonstração de similitude fática e identidade
jurídica entre os paradigmas.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
VALE
DO
PIQUIRI
ABCD-SICREDI
(COOPERATIVA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre, manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador MATHEUS FONTES, assim ementado:

EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE MÚTUO
ATRASO NA CITAÇÃO POR ATO NÃO IMPUTÁVEL AO SISTEMA -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO SEM PRAZO DETERMINADO HIPÓTESE EM QUE O
PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL
REINICIA UM ANO APÓS O ÚLTIMO ATO PROCESSUAL
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA DECRETO DE
EXTINÇÃO MANTIDO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES
§ 5o,
ART. 921,
DO CPC, ACRESCENTADO PELA
- RECURSO
LEI N. 14.195/2021
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 790)

Nas razões do agravo, a COOPERATIVA defendeu (1) a não incidência do
óbice da
(2) a nulidade por ausência de fundamentação da decisão de
Súmula 7/STJ;
inadmissibilidade.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 1.055-1.058).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do
III, da CF, a COOPERATIVA sustentou que
deve ser anulada a
art. 105,
(1)
declaração de prescrição intercorrente, pois o acórdão deixou de considerar o
entendimento do STJ no IAC no 1, tese 1.3, exarado no REsp no 1.604.412-SC, de efeito
Documento eletrônico VDA53989966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: 23866ce4-0219-4350-b945-7bd06eaf3961

vinculante;
violação dos arts. 141 e 492 do CPC, alegando genericamente que as r.
(2)
decisões recorridas foram “
” e “omissas”;
existência de dissídio
citra petita
(3)
jurisprudencial.

Breve histórico processual

Na origem, a COOPERATIVA ajuizou ação de execução de título extrajudicial
contra ROSINEI SOUZA DE ALMEIDA (ROSINEI), em
fundada em contrato
18/9/2007,
de mútuo.
A r. sentença extinguiu o feito, pelo reconhecimento da prescrição, com
fundamento no
II, do CPC.
art. 487,
O Tribunal estadual manteve a extinção por prescrição, apenas afastando
ônus sucumbenciais à luz do
§ 5o, do CPC com a redação da
art. 921,
Lei no 14.195/2021.

(1) Da não ocorrência da prescrição

No ponto, a COOPERATIVA se insurge contra o reconhecimento da
prescrição, no entanto limitou-se a apontar suposta não observância ao IAC no 1 do STJ,
sem indicar qual artigo de lei o acórdão teria supostamente violado.
A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial a ausência de indicação precisa de
artigo de lei violado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
DÍVIDA
INEXISTENTE. DANOS MORAIS. VALOR.
VIOLAÇÃO A ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE
LEI.
1. Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, o exame de matéria
constitucional.
2. Configura deficiência de fundamentação do recurso especial
a ausência de indicação precisa de artigo de lei violado ou a
respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial
Documento eletrônico VDA53989966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: 23866ce4-0219-4350-b945-7bd06eaf3961

quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 418.395/RS,
Quarta Turma, j. 19/11/2013)

Ademais, o Tribunal estadual reconheceu a prescrição do direito material pela
demora na citação, imputando a inércia à COOPERATIVA. Apenas em caráter
subsidiário, a Corte colegiada também afirmou que, ainda que assim não fosse, estaria
configurada a prescrição intercorrente segundo as teses do IAC 001/STJ.
Confira-se trecho do acórdão:

A execução foi proposta no prazo para seu exercício, em 2007, na
vigência do CPC revogado, porém, a citação somente ocorreu muitos
anos depois, em 2016, após decorrido prazo prescricional do título
, a contar do vencimento da última parcela do mútuo, não em
executivo
razão de ato imputável ao sistema, mas por inércia do exeqüente, tal
como decidido na origem, o que atrai a incidência do
, pela impossibilidade de retroação da
do CPC
art. 487, inciso II,
interrupção do prazo de prescrição à distribuição do processo. (e-STJ,
fls. 791).

Todavia, nas razões do recurso especial, a COOPERATIVA limitou-se em
discutir prescrição intercorrente e a aplicação do IAC 001/STJ. Aplicável, portanto, o
óbice da
porquanto tal fundamento que,
, sustentou o acórdão
Súmula n. 283/STF,
per se
impugnado, não foi especificamente atacado pela recorrente, quando da interposição do
respectivo apelo nobre.

(2) Da violação dos arts. 141 e 492 do CPC

Os arts. 141 e 492, ambos do CPC, alegadamente violados nas razões do
recurso especial, além de não terem sido examinados sequer lateralmente no acórdão
recorrido, carecendo, pois, de prequestionamento, também não possuem pertinência
temática com a questão controvertida (reconhecimento da prescrição), razão pela qual,
no ponto, o recurso especial é inadmissível pela incidência das Súmulas 211/STJ e 284
/STF.
Além disso, a alegação de julgamento
veio descolada do conteúdo
citra petita
decisório, sem indicação de qual pedido concreto deixou de ser apreciado ou qual
Documento eletrônico VDA53989966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: 23866ce4-0219-4350-b945-7bd06eaf3961

argumento capaz de infirmar a conclusão não foi enfrentado, o que atrai a
por deficiência na fundamentação recursal.
Súmula 284/STF

(3) Dissídio jurisprudencial

Por fim, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a
COOPERATIVA não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, pois o Tribunal afastou a verba honorária fixada em primeiro
grau.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53989966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: 23866ce4-0219-4350-b945-7bd06eaf3961

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.683.594 / SP
Número Registro: 2024/0242259-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
007071214510 01214513020078260007 1214513020078260007 583072007121451 7071214510
707121451001214513020078260007 707121451001214513020078260007583072007121451
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADO : ROBSON MARTINS GONÇALVES - SP216099
AGRAVADO
: ROSINEI SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SÃO PAULO E
MICROREGIÃO LTDA-CREDITE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 92a88e8e-7cca-492b-9e49-d348b6729617

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 92a88e8e-7cca-492b-9e49-d348b6729617